Tribunal: TJSP
Processo: 2152542-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que julgou extinto incidente sob o fundamento de que o juízo recuperacional não deteria competência para o controle das constrições patrimoniais de direitos creditórios objeto de cessão anterior pelas recuperandas. Manutenção. Ausência de legitimidade ativa das agravantes. Defesa de direito alheio em nome próprio. Impossibilidade. Art. 18 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que julgou extinto incidente sob o fundamento de que o juízo recuperacional não deteria competência para o controle das constrições patrimoniais de direitos creditórios objeto de cessão anterior pelas recuperandas. Manutenção. Ausência de legitimidade ativa das agravantes. Defesa de direito alheio em nome próprio. Impossibilidade. Art. 18 do CPC. Penhora realizada por outro juízo sobre os créditos cedidos. Incompetência do juízo recuperacional para apreciação. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.